Tribunal: TJMT
Processo: 0002619-66.2014.8.11.0021
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002619-66.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA CRISTINA FERREIRA BARBOSA - CPF: 046.791.841-40 (VÍTIMA), HELIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 965.461.581-91 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO PELA AMEAÇA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS COM ESPEQUE EM PROVAS JUDICIALIZADAS – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA QUANTO À LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – TESE DISSONANTE DOS ELEMENTOS DE PROVA AMEALHADOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL – OBJETIVADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE – EXAME PERICIAL A COMPROVAR AS LESÕES CORPORAIS SOFRIDAS PELA VÍTIMA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Para a caracterização do delito de ameaça, consistente em ameaçar alguém, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, é prescindível a prova da intenção do agente de realizar o mal prometido; ao revés, basta que a ameaça seja séria, idônea e capaz de intimidar a vítima, fazendo-a acreditar que algo de mal lhe possa acontecer.

2. Em contexto de violência doméstica, é de se privilegiar a palavra da vítima, sobretudo quando a versão por ela sustentada encontra respaldo probatório em outros meios de prova e, de outro lado, o acusado não se desincumbe do ônus de provar de suas alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

3.
É inviável a desclassificação do delito de lesão corporal leve para a contravenção penal de vias de fato quando a conduta agressiva perpetrada pelo réu deixa vestígios materiais, devidamente constatados pelo respectivo exame pericial.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Hélio Ribeiro de Souza
objetivando a reforma da sentença do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa,
que o condenou a 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica (artigo 129, § 9º, e artigo 147,
caput
, ambos do Estatuto Repressivo).

Suscita a defesa a absolvição por ausência de provas quanto ao delito de ameaça, enaltecendo a negativa de autoria sustentada pelo recorrente em ambas as fases procedimentais. Assinala, nesse sentido, que o policial não localizou na cena do fato o facão mencionado pela vítima, assim como que os relatos da ofendida em sede judicial não correspondem ao fato imputado na denúncia.

Quanto ao delito de lesão corporal leve, a defesa técnica almeja absolvição por haver configurado, na hipótese, a excludente de antijuridicidade da legítima defesa, pois a lesão na ofendida ocorreu em contexto no qual o apelante tentava se livrar de uma agressão por ela perpetrada (um mordida), fato esse comprovado, a seu sentir, pelo exame de corpo de delito.

Subsidiariamente, anseia a desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, ao fundamento de que não houve intenção de agredir a vítima, mas tão só de se livrar da mordida por ela levada a efeito contra o apelante, sem intenção de produzir lesões corporais.

O Ministério Público, e
m contrarrazões, rebate as asserções postas.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Hélio Ribeiro de Souza
foi
denunciado pela suposta prática dos delitos de lesão corporal e ameaça, ambos em contexto de violência doméstica (artigos 129, § 9º, e 147,
caput
, ambos do Código Penal), porque no dia 10 de junho de 2014, por volta das 19h, no interior da residência em que o casal residia, situada no Rio das Mortes, zona rural de Nova Nazaré/MT, agindo com consciência e vontade, teria ofendido a integridade física da vítima Ana Cristina Ferreira Barbosa, sua companheira, causando-lhe lesões corporais.

Contextualiza a denúncia que a vítima e o réu conviveram por aproximadamente 03 (três) anos e, no dia e horário mencionados, eles iniciaram uma discussão, ocasião em que o acusado passou a desferir tapas e murros na face da vítima. A ofendida, então, ligou para seu pai e relatou o fato, sendo que o genitor compareceu ao local para buscá-la e, o denunciado, ao ver a vítima retirando seus pertences da residência, sentou-se em cima de uma facão e proferiu ameaças contra ela, dizendo que a vítima apenas deixaria a residência por cima do seu cadáver.

Regularmente processada a ação penal, o acusado restou condenado nos termos da denúncia, a 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Quanto ao crime de
ameaça
, a
materialidade delitiva
encontra-se patenteada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 34556487, p. 01), pelo Termo de Representação Criminal (id. 34556493, p.01), pelo Pedido de Providências Protetivas (id. 34556495, p. 01/03), pelo Boletim de Ocorrência (id. 34557455, p. 01/03) assim como pela prova oral amealhada ao longo de ambas as fases da persecução penal.

No que concerne à
lesão corporal
, a
materialidade delitiva
está igualmente demonstrada pelos documentos apontados acima, pela prova oral judicializada, além do Laudo de Exame de Corpo de Delito (id. 34557460, p. 01) e respectivo Mapa Topográfico (id. 34557460, p. 02).

A propósito, o Laudo de Exame de Corpo de Delito descreveu as lesões corporais sofridas pela vítima (hiperemia na face esquerda e equimose periorbitária), constatando-se, ao tempo da perícia, a existência de lesões leves provocadas por meio contundente (id. 34557460, p. 01).

A ofendida
Ana Cristina Ferreira Barbosa
repisou perante a autoridade judiciária os termos de seu depoimento à autoridade policial (id. 34556491, p. 01/02).

Em síntese,
Ana Cristina
descreveu que
Hélio
chegou bêbado em casa e caiu de moto. Após isso, o réu solicitou a ela que ligasse para a mãe dele, a fim de que a ofendida lhe informasse que o recorrente estava bem. Contudo, diante da recusa da vítima, o acusado desferiu um murro em seu rosto enquanto ela amamentava a filha de 08 (oito) meses. Em seguida, ela saiu correndo de perto do réu e, por isso, não apanhou mais. Então, ligou para seu pai ir até sua casa. Negou ter agredido o acusado, enfatizando que estava com a bebê no colo e não tinha como entrar em luta com
Hélio
.

Ainda, a vítima relatou em juízo não se recordar se a discussão também envolveu um imbróglio envolvendo um chuveiro elétrico. Ela explicou que o acusado não lhe desferiu três tapas no rosto, mas sim um murro.

Registre-se, no ponto, que embora a descrição do modo da agressão encontre divergência em relação ao depoimento prestado pela ofendida na fase policial, o contexto fático narrado é idêntico e, dado o transcurso do tempo entre a data do fato e o depoimento prestado em juízo, é natural que alguns detalhes se percam. Ademais, o relato da agressão sofrida guarda pertinência com as conclusões estampadas no exame de corpo de delito.

Quanto ao delito de ameaça, os relatos da ofendida em juízo evidenciaram-se, inicialmente, titubeantes, com menções a episódios diversos do crime imputado na denúncia, que, contudo, denotam o hábito do réu, segundo a vítima, de ameaçar a si e seus parentes.

Entretanto, em dado momento de seu depoimento,
Ana Cristina
aduziu que, no dia do fato,
Hélio
se sentou em cima de um facão e disse que ela sairia dali apenas por cima do seu cadáver. Quando seu genitor chegou ao local, o acusado quis continuar a brigar e impedi-la de ir embora, puxando-a fortemente pelo braço, sendo que ela estava com a criança no colo. Afirmou que o acusado tentou derrubar a motocicleta de seu pai quando estavam saindo, bem como que ele havia bebido e estava transtornado, pois possuía o costume de beber em excesso.

O informante
Raimundo Barbosa Silva Filho
, pai da ofendida, ouvido em juízo, reiterou os termos de suas declarações na fase extrajudicial (id. 34556497, p. 01/02). Explicou que sua filha lhe telefonou, pedindo para buscá-la, pois o réu a havia agredido com murros no rosto, bem como a derrubado. Quando chegou ao local, a vítima estava com o rosto inchado na região onde foi lesionada. Ainda, havia um facão embaixo do colchão e o recorrente estava sentado sobre ele, tentando impedir a vítima de ir embora, porém não sabe se ele a ameaçou e não se recorda se ele disse à ofendida que ela só sairia dali por cima de seu cadáver. Disse que o réu se mordeu e se arranhou, bem como que tentou impedi-lo de levar sua filha embora.

Em sintonia com o depoimento prestado na fase administrativa pelo policial militar
Carlos Henrique da Silva Mauerverck
(id. 34556490, p. 01/20), o policial militar
Olavo Almeida de Jesus
confirmou, em juízo, as afirmações por si prestadas em sede extrajudicial (id. 34556497, p. 01/02), descrevendo que participou do atendimento à ocorrência, levada a conhecimento da Polícia Militar pela vítima e pelo seu pai. Ao chegarem ao local do fato,
Hélio
estava sozinho, aparentemente bêbado e tranquilo, não se recordando, contudo, do que ele falou.

Na ocasião, a testemunha explicitou que
no momento da prisão o réu não estava machucado
. Na fase administrativa, igualmente, o policial militar relatou que
o acusado foi entregue na Delegacia de Polícia sem lesões corporais
.

A informante
Jaíra Ribeiro de Souza
, mãe do apelante, ouvida apenas perante a autoridade judiciária, limitou-se a descrever episódios de ciúmes da vítima, relatando, também, que ela costumava arranhá-lo nessas ocasiões. Embora não tenha presenciado o fato, disse que
Hélio
empurrou
Ana Cristina
para se defender, bem como que o genitor da vítima “faz a cabeça dela” para acusar o réu e impedi-lo de ter acesso à criança.

O réu
Hélio Ribeiro de Souza
, interrogado perante o juízo, negou os fatos. Afirmou consumir bebida alcoólica esporadicamente, porém pouco e, no dia do entrevero, havia bebido uma lata de cerveja e um pouco de conhaque. Negou possuir um facão em casa. Quanto à agressão sofrida pela vítima, explicou que foi pegar a criança na rede e a vítima o mordeu no braço, próximo ao ombro. Ao tentar se desvencilhar, puxou a mão e o braço e sua mão, então, “pegou de raspão” no rosto da ofendida. A seguir, ela ligou para o genitor.

Veja-se que, interrogado perante a autoridade policial (id. 34557450, p. 01/03), o acusado narrou o fato com uma tônica diferente:

“
(...) QUE logo em seguida, retornou para sua residência e foi assistir televisão; QUE o interrogando teceu um comentário que essa ‘copa seria a copa das mulheres bonitas’; QUE sua convivente ANA CRISTINA não gostou e mordeu o braço do interrogando, logo em seguida unhou seu pescoço;
QUE o interrogando revidou desferindo um tapa contra o rosto de ANA CRISTINA, mas afirma ter se arrependido imediatamente e ajoelhado pedindo desculpas
; QUE, contudo, ANA CRISTINA ligou para seu genitor dizendo que estava discutindo com o interrogando; QUE relata que foi seu sogro quem fez a ‘cabeça’ de ANA CRISTINA para registrar o Boletim de Ocorrência, pois afirma que a convivência conjugal é harmônica; QUE encerra consignando que ANA CRISTINA é uma mulher extremamente ciumenta e que constantemente lhe agride com tapas no rosto ou lhe joga objetos, mas o interrogando diz que não revida as agressões (...)
” (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de
Hélio Ribeiro de Souza
; id. 34557450, p. 02 – destaques apostos).

Enumeradas as provas, constata-se que os elementos
probatórios reunidos são aptos para delinear que o acusado, ao sentar-se sobre um facão, atemorizou a vítima, bem como que a agrediu deliberadamente, causando-lhe lesão corporal leve no rosto.

Por oportuno, vale consignar que,
para a caracterização do delito de ameaça, consistente em ameaçar alguém, por

palavra
, escrito,

gesto ou qualquer outro meio simbólico
, de causar-lhe mal injusto e grave,

é prescindível a prova da intenção do agente de realizar o mal prometido
; ao revés, basta que a ameaça seja séria, idônea e capaz de intimidar a vítima, fazendo-a acreditar que algo de mal lhe possa acontecer.

Sob esse influxo, aliás, tem-se que não só a consumação do delito exige que a ação resulte em desequilíbrio psíquico da vítima, como a própria atividade persecutória estatal aguarda expressa manifestação no intuito de legitimá-la (
crime de ação penal pública condicionada à representação
), exatamente à vista da subjetividade inerente ao tipo, cuja avaliação de sua ocorrência repousa exclusivamente sobre o ofendido (no caso, sobre a ofendida), prescindível dolo específico do agente.

Do cotejo dos relatos do réu com as declarações da vítima e de seu pai em ambas as fases processuais, verifica-se que a negativa de autoria é isolada, já que não encontra respaldo nas provas amealhadas no curso da persecução penal, ao revés da tese acusatória.

No caso em exame, vislumbra-se, às expressas, que a ação do acusado ocasionou efetivo temor à vítima, aviltando sua tranquilidade espiritual não só naquelas estritas circunstâncias, mas de forma duradoura, porquanto reiteradas essas condutas ameaçadoras perpetradas pelo réu, consoante o depoimento de
Ana Cristina
em juízo.

Nessa linha de cognição, o delito descrito no artigo 147,
caput
, do Código Penal restou devidamente demonstrado, pois a ofendida narrou em todas as fases da

persecutio criminis

que o acusado lhe ameaçou por gesto e palavras, o que lhe causou temor, fazendo-a acreditar que o mal lhe aconteceria, chegando, inclusive, a registrar Boletim de Ocorrência, a solicitar medidas protetivas e a representar autorizando a deflagração da ação penal.

Demais disso, tem-se que em casos dessa natureza a palavra da vítima assume grande valor probatório, uma vez que praticado, não raro, à dissimulação, somente desmerecendo amparo quando de todo destoante do acervo probatório, o que não se verifica na espécie.

Quanto ao delito de lesão corporal, não prospera a tese de legítima defesa sustentada pelo réu, tampouco a pretensão desclassificatória.

A lesão corporal da vítima foi constatada por exame pericial, cujas conclusões encontram corroboração em ambos os depoimentos da ofendida, de seu pai e do policial militar
Olavo Almeida de Jesus
.

Ademais, o acusado apresentou justificativas diversas para a conduta nas duas oportunidades em que interrogado, de modo que, além da ausência de fidedignidade de seus relatos entre si, observa-se ausência de coerência com as demais provas, pois o policial militar relatou em juízo, de forma expressa, que
Hélio
foi encontrado em casa sem

qualquer machucado e entregue na Delegacia de Polícia sem lesões corporais, a despeito do exame pericial realizado ter constatado as escoriações causadas por mordidas e arranhões.

Nesse aspecto, é de se ponderar, ainda, que a vítima e seu pai afirmaram que o réu lhes relatou ter se mordido e se arranhado – de modo a simular uma suposta altercação física.

É de se privilegiar, nesse contexto, uma vez mais, a palavra da vítima, sem perder de vista, de um lado, que a versão por ela sustentada encontra respaldo probatório em outros meios de prova e, de outro lado, que o acusado não se desincumbiu do ônus de provar de suas alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Quanto à desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, verifica-se ser inviável o acolhimento da tese defensiva,
pois, sendo o delito de lesão corporal um crime não transeunte, necessário se faz o exame de corpo de delito, apto à comprovação material da infração penal e, n
a hipótese, as lesões corporais foram satisfatoriamente comprovadas pelo exame de corpo de delito e pelo mapa topográfico para constatação das lesões.

Assim, mantém-se a responsabilização penal do recorrente por ambas as condutas delitivas imputadas na peça acusatória.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal intentado por
Hélio Ribeiro de Souza
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020